Tribunal: TJMT
Processo: 1019414-47.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019414-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GUILHERME ARRUDA LEMES - CPF: 081.405.771-38 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – RISCO DE DANO AUSENTE –
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – reconhecimento de abusividade de cláusulas – vedação –
SÚMULAS 380 E 381 STJ
– necessidade de dilação probatória – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia, e somente após a instrução probatória em sua plenitude é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019414-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

GUILHERME ARRUDA LEMES

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME ARRUDA LEMES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais nº. 1000365-79.2023.8.11.0024, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, face a não comprovação da abusividade da taxa de juros pactuada.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“Na data de 23 de Julho de 2020, as partes celebraram Contrato, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais no valor de R$ 553,88 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos). No ato da assinatura do contrato de financiamento junto a Empresa Ré, o agravante verificou que lhe estava sendo cobrado, além do saldo referente ao valor do carro, valores relativos a taxas em que o agravante desconhece totalmente”
(sic).

Diz que
“na hipótese de o banco Réu informar que o valor cobrado e pago pelo agravante não corresponde a “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E TARIFA DE REGISTRO” deve, então, o Réu demonstrar em juízo qual o serviço remunerado pela cobrança. Conforme exposto no parecer contábil e a cédula de crédito bancária anexados aos autos, o valor total do financiamento seria de R$ 14.600,00; incluídos “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E TARIFA DE REGISTRO” no valor de R$ 801,00; serviços estes que JAMAIS foram contratados pelo agravante”
(sic).

Assevera que “
a dívida do Réu saltou para R$ 26.586,24; sendo aplicada ao contrato uma taxa efetiva anual de juros remuneratórios no absurdo patamar de 30,06% ao ano”
(sic).

Defende que
“o risco da demora ficou perfeitamente demonstrado, bem como especialmente evidenciado, tendo em vista a possibilidade de o autor perder a posse do seu bem, bem como ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito. A probabilidade do direito vem primordialmente amparado pela legislação vigente, ou seja, diante de tal fato, como já destacado, o agravante tem o direito a tutela de antecipada”
(sic).

Afiança que
“o caso em tela restam evidentes os pressupostos preenchidos, se existe perigo de dano, há indireto risco ao resultado útil do processo, porquanto, ocorrendo o dano, estará inevitavelmente comprometido o resultado que se busca com o processo, no caso a cirurgia para o restabelecimento físico do agravante”
(sic).

Dispõe que “
O periculum in mora se mostra na fragilidade do consumidor que ao se ver diante de um valor exacerbado de parcela, não consegue arcar com suas obrigações diante do cenário econômico atual tendo a possibilidade de perder ter o seu nome inserido nos órgãos restritivos de crédito. O fumus boni iuris caracteriza-se por todos os argumentos expostos nesta petição significando que todos os indícios expostos levam a crer que o Autor possui esse o direito de ter o seu contrato revisto para adequá-lo as taxas que se inserem no mercado financeiro atual”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela
“[...] atribuição de efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcial a pretenso recursal para reforma a decisão de primeiro grau”
(sic).

No mérito, requer
“Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a tutela provisória de urgência para que o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, o deferimento do ônus d prova e bem como, a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 06/08/2024, conforme Id. 230799662.

Contra referido
decisum
, foi interposto agravo interno pela parte agravante no Id. 231062684, postulando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Sem contraminuta.

Não houve recolhimento do preparo recursal, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 226806654)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada pelo ora recorrente, face a não comprovação da abusividade da taxa de juros pactuada.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Relata o autor que entabulou contrato de financiamento com a requerida, em 23/07/2020, para aquisição de um veículo, ficando acordado o pagamento de 48 parcelas mensais no valor de R$ 553,88.

Afirma que, no ato da assinatura do contrato de financiamento, o Autor verificou que lhe estava sendo cobrado, além do saldo referente ao valor do carro, valores relativos a taxas em que o autor desconhece totalmente e que, questionando a requerida, foi informado que a cobrança corresponderia a “tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro”, no valor de R$ 801,00, que deveria ser custeada pelo autor para que seu financiamento fosse aceito, razão pela qual, não havendo outra solução, o autor celebrou o contrato.

Impugna, ainda, os juros e mora aplicados ao contrato, afirmando que está muito acima do valor máximo legalmente permitido.

Pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja mantido na posse do veículo objeto do contrato em discussão, bem como que a ré se abstenha de inscrever seus dados nos cadastros restritivos de crédito, enquanto durar o processo.

No que tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para sua concessão (art. 300, Código de Processo Civil): 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), sendo os requisitos cumulativos.

Nesta senda, verifico a ausência do primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito.

Isto porque, em que pese o autor alegar abusividade da taxa de juros pactuada, sustentando estar acima da média do mercado, não está caracterizado, de plano, a alegada abusividade, posto que a taxa aplicada não supera uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme tem entendido a jurisprudência [...]

[...]

No que tange à cobrança que alega indevida, relativa a “tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro”, no valor de R$ 801,00, tal valor é ínfimo em relação ao valor total devido e não justificaria a manutenção do veículo sob a posse do autor diante do inadimplemento substancial do contrato.

Ademais, a parte autora não juntou aos autos qualquer documento a demonstrar que procurou a requerida para eventual revisão contratual, sendo certo que o contrato fora firmado em 2020 e, apenas ingressou com a presente demanda revisional após a propositura da ação de busca e apreensão do veículo pela requerida.

Diante do exposto, ausente o requisito necessário para sua concessão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”
(Id. 160207460 – autos de origem).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
bem como das alegações deduzidas pelo agravante, tenho que a decisão singular não merece qualquer reparo, eis que, de fato, estão ausentes os requisitos legais para o deferimento da medida antecipatória requestada, o que me leva a concluir
que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte autora recorrente.

Ao compulsar os autos originários não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou prejuízo imediato ao requerente agravante ou aptos a ensejarem, nesta fase recursal, a concessão da tutela pretendida.

Ademais, a pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas e a realização de perícia, a
té mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelo autor agravante.

Dessa forma, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”
.

Nesse sentido já decidi,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA TESE À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA POR EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA – MÉRITO – RISCO DE DANO AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – VEDAÇÃO – SÚMULAS 380 E 381 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise pelo Juízo ad quem das teses não submetidas à apreciação do juízo ordinário enseja clara supressão de instância.

O comparecimento espontâneo nos autos supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a eventual realização de perícia, e somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.

‘A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’ (Súmula 380 do STJ).
”
(N.U 1006368-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Desse modo, conforme bem analisado pelo Magistrado de piso, e apesar de o agravante alegar que a taxa de juros acordada é abusiva por estar supostamente acima da média do mercado, não se verifica, de imediato, a abusividade mencionada, já que a taxa aplicada não ultrapassa uma vez e meia a média de mercado, conforme entendimento predominante na jurisprudência.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – JUROS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado
.”
(TJ-MT 10234663620198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ainda, quanto à cobrança que o autor recorrente considera indevida, referente à “tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro” no valor de R$801,00 (oitocentos e um reais), esse montante é insignificante em relação ao total devido e não justificaria a manutenção do veículo na posse do mesmo, dado o inadimplemento substancial do contrato.

Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que, diante da ausência de demonstração da urgência necessária para a antecipação da tutela recursal, mantenho a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em consonância com os princípios do devido processo legal e do contraditório.

Menciono ainda a norma insculpida no verbete sumular abaixo:

“Súmula 380 STJ:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Logo, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada. Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 231062684.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024